Tribunal: TJDFT
Processo: 0004708-82.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Lei Maria da Penha. Vias de Fato. Alegação de Legítima Defesa.
Em confrontos entre homem e mulher, dificilmente a tese de legítima defesa não cai pelo excesso da parte masculina, até em razão da diferença de forças físicas entre os confrontantes. Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, quando restar demonstrado que as agressões perpetradas pelo acusado contra a vítima são contundentes, de dobramento de mãos e lesões de joelhos, tudo incompatível com a conduta de quem apenas se defende de injustas agressões, eis que, em matéria criminal, não há compensação de culpas.
2. Impõe-se a redução da pena intermediária quando a sanção corporal foi majorada em patamar elevado.
3. Recurso parcialmente provido.